Tribunal: TJSP
Processo: 1008711-59.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Tempestividade – Não preenchimento do pressuposto – Apelo interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008711-59.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelada CARLA MILA LOURENÇO RAMOS
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45215
APEL.No: 1008711-59.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA.
APDA. : CARLA MILA LOURENÇO RAMOS (NÃO CITADA)
*RECURSO
Apelação
Tempestividade
Não
preenchimento do pressuposto Apelo interposto fora do
prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o,
ambos do CPC RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Trata-se de “ação monitória” julgada pela
r. sentença de fls. 47, nos termos do dispositivo que ora
se transcreve: Não cumprida a ordem de emenda como
determinado, extingo o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 98, 321, parágrafo único, do CPC, c/c art.
485, I, da mesma lei.
Apela, a autora, alegando que, apesar de
ser detentora de título executivo extrajudicial em
desfavor da ré (confissão de dívida), utilizou-se do
procedimento monitório por economia processual, visto
possui outro título contra esta (contrato de prestação de
serviços educacionais). Acrescenta que o procedimento
eleito é mais benéfico à devedora, além de possibilitar o
contraditório. Anota que a inicial desta demanda atende
todos os requisitos do art. 700, § 2o, do CPC. Aponta o
excesso de formalismo do julgado, máxime porque presentes
o
interesse
processual,
consubstanciado
no
binômio
necessidade-adequação, e a legitimidade das partes.
Assevera que o detentor de título executivo extrajudicial
pode ajuizar ação monitória para reaver seus créditos,
não obstante o pudesse fazer pela via executiva, de
acordo com o art. 785 do referido código e precedentes
dos tribunais superiores.
Recurso
tempestivo,
preparado
em
não
respondido, em razão ausência de citação da parte
contrária.
É o relatório.
Trata-se de ac aÞo de monitória extinta,
sem resolução de mérito, em razão do desatendimento pela
autora da determinação judicial de fls. 43, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emendasse a inicial, ante o fundamento de que o valor
embasado em confissão de dívida não pode ser perseguido
por intermédio de ação monitória, por ausência de
interesse processual.
O presente recurso, todavia, naÞo pode ser
conhecido.
A r. sentenc ̧a apelada foi proferida em 10
de outubro de 2019 e disponibilizada no Diaìrio da
Justic a eletro^nico em 11 de outubro (sexta-feira),
conforme certidaÞo de fls. 49, de forma que a data da
publicac aÞo foi o dia 14 de outubro (segunda-feira),
sendo o termo inicial para contagem de prazo o primeiro
dia uìtil seguinte, no caso, 15 de outubro de 2019 (terça-
feira).
O
prazo
de
15
dias
úteis
para
a
inteposição do apelo, previsto nos artigos 219 e 1.003, §
5o, ambos do Código de Processo Civil, já considerado o
feriado de 28 de outubro de 2019 (Dia do Funcionário
Público), findou-se em 5 de novembro de 2019.
O presente apelo foi interposto apenas em
11 de dezembro de 2019 (terc ̧a-feira), extemporaneamente,
portanto, razão pela qual não comporta conhecimento.
Confiram-se:
BANCAìRIOS
-
Ac aÞo
declaratoìria
de
inexiste ncia de deìbito c/c indenizac aÞo por danos
morais - Sentenc a de improcede ncia - Admissibilidade
recursal - Recurso interposto apoìs esgotamento do prazo
legal - Intempestividade - Intelige ncia dos artigos 219,
224, 231, § 3o, e 1.003, §5o, todos do CPC/2015 - Recurso
naÞo conhecido (TJSP, Apel. 1006353-11.2018.8.26.0066,
Rel. Des. JOSÉ WAGNES DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2019).
APELAC AÞO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AC AÞO
DE INDENIZAC AÞO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentenc a
de improcede ncia. Apelo do autor. Intempestividade do
recurso
configurada.
Pressuposto
extriìnseco
naÞo
observado. Violac aÞo aos artigos 1.003, §5o e 219 do
NCPC.
RECURSO
NAÞO
CONHECIDO
(TJSP,
Apel.
1013398-31.2017.8.26.0477, Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2019).
Apelac aÞo
ciìvel.
Ac aÞo
monitoìria.
Cheque. Monitoìria procedente e embargos monitoìrios
julgados improcedentes. Inconformismo do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prazo recursal de 15 dias uìteis. Intelige ncia do artigo
1.003, § 5o, do Coìdigo de Processo Civil. Recurso
interposto aleìm da quinzena legal. Intempestividade
configurada. Recurso naÞo conhecido, com majorac aÞo da
verba honoraìria (TJSP, Apel. 1011985-23.2017.8.26.0302,
Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, 22a Câmara de Direito Privado,
j. 13/09/2019).
Ante o exposto, naÞo conheço do recurso,
por ser intempestivo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator